Tribunal: TJBA
Processo: 8051864-23.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051864-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MATEUS DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA - BA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRDIA. PROVA DIGITAL. INFORMAÇÕES ARMAZENADAS EM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. MATÉRIA COMPLEXA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE SUSCITADA POR PARTE DO IMPETRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE MOSTRA FLAGRANTE. EXIGÊNCIA DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO WRIT. 1. Em síntese, o agravante pugna pela reconsideração da decisão hostilizada, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus por si impetrado, notadamente, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, que sejam extraídos dos autos de origem os documentos digitais indicados no bojo do remédio heroico, que serviram à indicação da autoria do crime imputado. 2. Com efeito, é factual o grau de dificuldade que se tem para conservar a integridade do elemento probatório de natureza digital, para verificar a sua autenticidade e para assegurar, estreme de dúvidas, a ausência de manipulação e alteração dos dados. Situação que se amolda ao caso dos autos. 3. In casu, conquanto o agravante tenha sustentado veemente a ocorrência da quebra da cadeia de custódia das provas coligidas nos autos de origem, nota-se que a ilegalidade suscitada não se faz, nem ao mínimo, prontamente verificável, de sorte que, para a constatação de tal vício, seria imprescindível uma imersão aprofundada no acervo fático-probante dos autos de origem. 4. A discussão de eventual ilegalidade em sede do remédio constitucional pressupõe prova pré-constituída, já que a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória. Entendimento jurisprudencial. 5. Na espécie, o agravante busca, pela via incorreta, a análise do mérito da demanda, que deve ser discutido, todavia, em sede do Juízo primevo. 6. Alegação de violação ao princípio das decisões colegiadas. Tese que não subsiste, consoante a previsão do art. 932, III, do CPC. 7. Questão que deve ser dirimida durante a instrução processual e resolvida em sede de decisão final, sujeitando-se aos recursos legalmente previstos. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051864-23.2023.8.05.0000.1.ArRCrim, em que figuram como agravante MATEUS DE JESUS SILVA, e, como agravado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .